Tribunal: STF
Processo: RHC 118975
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Dupla tentativa de homicídio qualificado. Pedido de exclusão da qualificação do delito. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exclusão de qualificadora por órgão julgador diverso do Tribunal do Júri só é possível nos casos de manifesta improcedência. 2. Se a qualificação dos delitos de homicídio tentado está justificada no substrato fático da causa, não compete ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.